Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702260-85.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: VINICIUS SOARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A contra a r. sentença exarada sob o ID 27758592, objetivando o reconhecimento da inexistência de sujeição tributária em relação ao débito de IPVA incidente sobre o veículo LR EVOQUE HSE DYNAMIC, cor branco, ano/modelo 2017/2017, placa PBR-1002, chassi 99JVA2BG0HT001846, de propriedade de Vinícius Soares de Lima. Nos termos da decisão de ID 27868977, o recurso de apelação interposto teve sua tramitação suspensa, uma vez que a solução da controvérsia recursal envolve matéria a ser objeto de deliberação pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19), qual seja: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. A apelante apresentou petição nos autos, IDs 29083188 e 30024494, informando que efetuou o depósito judicial do valor integral referente ao IPVA dos anos de 2019 e 2020 – débitos objeto dos autos – e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional; a suspensão da inscrição de seu nome no Cadastro de Inadimplentes e demais órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SPC) até decisão final na presente demanda; e a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. O Distrito Federal, na petição de ID 30675401, em resposta às petições autorais de IDs 29083188 e 30024494, confirmou que os valores depositados abrangiam a totalidade dos débitos referentes ao IPVA de 2019 e 2020 do veículo objeto da lide, inscrito em dívida ativa. Salientou o apelado, contudo, que como os valores caucionados não foram diretamente destinados à conta bancária vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, o sistema administrativo continuou a atualizar o débito automaticamente, resultando em majoração do montante devido. A apelante apresentou nova petição nos autos (ID 30906069), reiterando os pedidos constantes das petições de IDs 29083188 e 30024494. É o relatório. DECIDO. Acerca das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. Restou evidenciado nos autos, conforme faturas e respectivos comprovantes de pagamento constantes em IDs 29083190 a 29083196, que a parte apelante caucionou, integral e tempestivamente, pela via judicial, o débito tributário referente ao débito de IPVA dos anos fiscais de 2019 e 2020, fato este incontroverso nos autos. Ademais, com a edição da Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou-se o inciso V ao artigo 151 do CTN, adicionando como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, ratificando-se o entendimento perfilhado pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte. Não há razoabilidade, portanto, na alegação do apelado, ID 30675401, de que, como os valores caucionados não entraram em conta vinculada da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, possa persistir a incidência de atualização monetária e juros ao débito já inscrito em dívida ativa, de forma a afastar a aplicabilidade da regra contida no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1134779, 07144007920188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO DE CAUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, RESPECTIVAMENTE. CABIMENTO. ART. 151, V, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final da demanda principal, independente do depósito integral em dinheiro, quando concedida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela (art. 151, V, do CTN) em razão da caução prestada por imóvel, de modo a permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como converter as cauções em penhora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Remessa Necessária conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1014530, 20140110994755RMO, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: 347/355) Com estas considerações, com fulcro no artigo 151, incisos II e V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA dos anos fiscais 2019 e 2020, incidente sobre o veículo LR EVOQUE HSE DYNAMIC, cor branco, ano/modelo 2017/2017, placa PBR-1002, chassi 99JVA2BG0HT001846, para todos os seus efeitos, em especial a sua inscrição no CADIN e demais órgãos de restrição creditícia, até decisão ulterior desta Relatoria, além de autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que os débitos tributários ora caucionados representem o único óbice à sua expedição. Oficie-se à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, cientificando-lhes do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, mantenham-se os autos suspensos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora